Tribunal: TJMT
Processo: 1017135-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017135-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução contra sócio coobrigado. Suspensão da execução em face da empresa em recuperação extrajudicial. Omissão inexistente. Efeitos infringentes não cabíveis. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Atlas Agroindustrial
Ltda
contra acórdão que, mantendo decisão de primeiro grau, determinou o prosseguimento da execução contra o sócio coobrigado e a suspensão da execução em relação à empresa embargante, até o julgamento dos recursos interpostos no processo de recuperação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à extinção da execução em face da Atlas Agroindustrial Ltda., em virtude da homologação do plano de recuperação extrajudicial e sua alegada eficácia imediata para operar a novação da dívida.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o acórdão embargado não contém omissão, contradição ou obscuridade, tendo deliberado expressamente pela suspensão da execução em face da empresa
recuperanda
.

4. O efeito pretendido pela embargante demandaria análise do mérito, inviável nos embargos declaratórios, que se
limitam
a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

5. A homologação do plano de recuperação está pendente de recursos, inclusive com parecer ministerial sugerindo apuração de indícios de fraude na constituição do passivo, o que recomenda prudência na decretação de extinção do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, salvo vício formal, devendo ser rejeitados quando fundamentados unicamente no inconformismo da parte com o julgamento proferido.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de embargos de declaração interpostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
contra acórdão desta
5
ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
E
mbargante, mantendo a decisão que determinou o prosseguimento da execução em face do sócio coobrigado Armando Fernandes Moro, tendo suspendido o feito apenas em relação à empresa
Embargante
até o julgamento dos recursos
de apelação
interpostos n
a

Ação
de
R
ecuperação
E
xtrajudicial n
.
1022365-90.
2021.8.11.0041 (ID. 241366178).

A
E
mbargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve deliberação acerca do pedido de extinção do feito executivo em relação à
ATLAS
, em virtude da homologação do plano de recuperação extrajudicial
, sob o argumento de
que o plano produz efeitos imediatos após sua homologação, operando a novação da dívida, independentemente de eventual recurso pendente
(ID.
243759154
)
.

Em contrarrazões, o
Embargado
defende a inexistência de vícios no acórdão e o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação de multa
(ID.
247457657
)
.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

a

embargante
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

busca o acolhimento dos embargos de decla
ração
,
com efeitos infringentes,
sustentando que
“
não houve deliberação por parte desta Colenda Câmara acerca da

extinção do feito executivo em face da devedora Atlas em razão da homologação

do seu plano de reestruturação
”
.

Do cotejo dos autos, todavia
, constato que
os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E O PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO SÓCIO COOBRIGADO -

SÚMULA 581 DO STJ - RECURSO MANEJADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA - ILEGITIMIDADE - TEMA 649/STJ - DECISÃO MANTIDA.

1
. Nos termos da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções em face dos sócios da
recuperanda
, devedores solidários, garantidores ou coobrigados em geral (
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 201.995/AL).

2. Não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor (STJ, REsp n. 2.129.985/SP).

3. No Tema 649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento segundo o qual a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio (
AgInt
no
AREsp
n. 1.235.697/SP).

4. Hipótese em que a decisão agravada suspendeu a execução somente em relação à empresa em recuperação extrajudicial, verdadeira beneficiária da homologação do plano de recuperação, a qual não se confunde com a pessoa física do sócio e codevedor também executado, contra o qual deve prosseguir a execução, tanto que a parte sequer se insurgiu contra a referida decisão, uma vez que o recurso foi apresentado apenas pela empresa
recuperanda
.

5. Recurso desprovido.
”
(
TJMT.
N.U 1017135-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No presente caso,
contudo, n
ão há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que expressamente consignou a suspensão do feito em relação à empresa
ATLAS
até o julgamento dos recursos interpostos no processo de recuperação extrajudicial (n
.
1022365-90.2021.8.11.0041).

O efeito pretendido pela embargante - extinção da execução em razão da novação operada pelo plano de recuperação - demandaria a
análise do mérito da questão, o que não é possível em sede de embargos declaratórios, que se prestam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ademais, do cotejo dos autos
do Recurso de Apelação
n
.
1022365-90.
2021.8.11.0041
,
do
Gabinete
2

da
Primeira Câmara de Direito Privado
, de relatoria do eminente Des. Sebastião Barbosa Farias,
verifica-se que a
sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial apresentado pela
embargante
ATLAS AGROINDUSTRIAL
está pendente do julgamento de pelo menos quatro recursos de apelação, além do apelo da própria
Recuperanda
, conforme parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça emitida naquele feito, que apontou, inclusive, a
necessidade de apuração dos fortes indícios de fraude/manipulação do passivo submetido ao Plano de Recuperação Extrajudicial
, nos seguintes termos:

“(...)
Assim, embora a
d.
decisão objurgada tenha colacionado parte do parecer ministerial que seria favorável ao plano apresentado, o que ocorreu foi o recorte de um excerto, que frisou antes um posicionamento “na remota hipótese de haver a homologação do plano pelo Juízo ou pelas vias recursais” (f. 31 do parecer), o fato é que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO – 20a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CUIABÁ
pugnou pelo indeferimento do pedido de homologação
.

Igualmente, entendo ser forçoso o acolhimento da alegada preliminar, em consonância com o parecer ministerial de primeira instância, pela cassação da decisão,
para que seja possibilitada a apuração as alegações de fraude na constituição de créditos dos credores
.

Dessarte
, à luz do arrazoado, o Parquet entende ser forçoso o acolhimento das preliminares aviadas nos apelos da ADM DO BRASIL LTDA (id. 204129994) e do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (id. 204130011),
seja pela inobservância do plano quanto ao inciso II do art. 51 da Lei nº 11.101/05,
seja pela necessidade de apuração dos fortes indícios de fraude/manipulação do passivo submetido ao Plano de Recuperação Extrajudicial
(...)
”
.
(ID. 213250193, daqueles autos)

Logo
, enquanto pendentes recursos contra a homologação do plano
, mostra-se
prudente a manutenção da suspensão do feito em relação à
R
ecuperanda
, sendo prematuro decretar sua extinção neste momento.

Conclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração
, do que se depreende
que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ST
J.

EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j.
19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo
, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(ST
J.

EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6ª
Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (ST
J.

AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma,
j.
09/09/2019, DJe 20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater,
um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (ST
J.

AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
j.
19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações
, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declara
ção, devem ser eles rejeitados.

Por fim, não verifico intuito protelatório que
justifique a aplicação de multa, como pretende o Banco Embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024